Tribunal: TJES
Processo: 5002897-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002897-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA GANDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DANO MORAL. TAXA SELIC
.
A CONTAR DA CITAÇÃO.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que
“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária” .
Precedentes.

I
I
–
Recurso
conhecido e
provido
para determinar a
incidência exclusiva, sobre a condenação por dano moral, da taxa Selic desde a citação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002897-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA GANDA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
VITORIA APART HOSPITAL S/A

em face de
decisão
que determinou
a incidência de correção monetária sobre o valor proveniente da indenização por danos morais desde a citação até o arbitramento e, em seguida, a incidência da Taxa Selic.

I
rresignado com o posicionamento supra,
o
recorrente
sustenta
a aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação, uma vez que a decisão vergastada teria aplicado
“tabela da Corregedoria Geral da Justiça do TJES como índice para fins de correção, bem como a taxa SELIC.”

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo a determinar
“
os juros de mora aplicáveis desde a citação pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária”.

E
m contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.
A decisão vergastada, quanto à atualização do valor condenatório da indenização por dano moral, determinou que
“da citação até o arbitramento, que nesse caso passou a ser 28.08.2018(fl. 780), aplica-se tão somente a correção monetária, e em seguida a taxa SELIC, que engloba correção e juros, evitando-se o bis in idem”.

O
corre que, a jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que

“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Na mesma esteira,
in verbis:

“
(...) III - Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação, pela taxa SELIC”.
(TJES, Apelação Cível n.
0029622-29.2018.8.08.0024,
Des. Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023
)

“
(...) Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”.
(TJES, Apelação Cível 0008867-29.2019.8.08.0030, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2023)

“
(...) 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício. 6. O posicionamento prevalecente na jurisprudência atualmente é o de que o art. 406 do CC faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Assim, no caso concreto, em se tratando de indenização por dano moral decorrente de relação contratual, a Taxa Selic deve incidir sobre o quantum arbitrado a título de dano moral, a contar da citação [...]”.
(TJES, Apelação Cível 0012293-83.2018.8.08.0030, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Oct/2022)

À luz do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a determinação “
para que se considerem os juros de mora aplicáveis desde a citação pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária”
no que pertine à condenação por dano moral
.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.